Tribunal: TJBA
Processo: 8007048-12.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007048-12.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

APELADO: PALADIUM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELLA FERRERO BRENHA CHAVES GASPAR, PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENFITEUSE. LAUDÊMIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de enfiteuse e aforamento sobre imóveis adquiridos pela apelada, afastando a cobrança de laudêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente (i) a alegada coisa julgada reconhecendo o caráter foreiro da área; (ii) a vigência de enfiteuses constituídas sob o Código Civil de 1916; (iii) a perpetuidade da enfiteuse; e (iv) a inaplicabilidade da jurisprudência do STJ ao caso concreto. Discute-se, ainda, se há contradição entre a afirmação de que a ausência de registro torna a enfiteuse inoponível e o disposto no art. 2.038 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à simples rediscussão da matéria decidida.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos articulados pelas partes, sendo suficiente que o julgado contenha fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, ainda que implicitamente afaste as demais teses apresentadas.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia central: a inexistência de registro de enfiteuse nas matrículas dos imóveis adquiridos pela embargada.

A alegação de coisa julgada não foi demonstrada quanto aos imóveis específicos ora discutidos (Lotes G9, G10 e G11), sendo desnecessária manifestação expressa sobre ponto cujo pressuposto fático não restou configurado nos autos.

O acórdão embargado não negou a subsistência de enfiteuses constituídas sob o Código Civil de 1916 nem sua perpetuidade. O fundamento da decisão foi a ausência de registro da enfiteuse nas matrículas dos imóveis específicos, circunstância que impede a oponibilidade do direito real a terceiros de boa-fé.

Ainda que se reconheça a subsistência de enfiteuses antigas (art. 2.038 do CC/2002) e sua perpetuidade (art. 679 do CC/1916), tais direitos somente são oponíveis a terceiros se devidamente registrados, conforme exigência do art. 676 do CC/1916, art. 1.227 do CC/2002 e art. 167, I, 10, da Lei nº 6.015/73.

Inexiste contradição entre a afirmação de que a ausência de registro torna a enfiteuse inoponível e o art. 2.038 do Código Civil. A subsistência do direito (validade entre as partes originárias) não se confunde com sua oponibilidade a terceiros adquirentes, para a qual o registro sempre foi requisito essencial.

Embargos de declaração não se destinam à discussão sobre aplicação de precedentes não vinculantes que não tenham sido expressamente considerados pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão quando o acórdão, ao condicionar a cobrança do laudêmio ao prévio registro da enfiteuse, enfrenta implicitamente todas as teses articuladas pela parte, sendo desnecessário rebater individualmente cada argumento. 2. A subsistência de enfiteuses constituídas sob o Código Civil de 1916 (art. 2.038 do CC/2002) não dispensa o registro para fins de oponibilidade a terceiros de boa-fé, conforme exigência do art. 1.227 do CC/2002 e art. 167, I, 10, da Lei nº 6.015/73. 3. Não há contradição entre reconhecer a validade de enfiteuse antiga e exigir seu registro para oponibilidade, pois a subsistência do direito entre as partes originárias não se confunde com sua eficácia perante terceiros adquirentes."

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, arts. 676, 678, 679, 681, 683, 686, 687, 692 e 693; CC/2002, arts. 1.227, 1.245 e 2.038; Lei nº 6.015/73, arts. 167, I, 10, e II, 2, e 172; CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007048-12.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada PALADIUM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator